Tribunal: TJES
Processo: 5002668-08.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002668-08.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMELIA LISBOA SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002668-08.2024.8.08.0004

RECTES.: BANCO BMG S.A e CARMELIA LISBOA SANTOS

RECDOS.: CARMELIA LISBOA SANTOS e BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do banco réu Id. 13285921. Recurso Inominado da autora Id. 13285928. Contrarrazões pelo banco em Id. 13285933. Contrarrazões não apresentadas pela autora.

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto pelo banco réu (Id. 13285921), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo. Não conheço o pedido de NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES E DEVOLUÇÃO DOS SAQUES EFETUADOS por ausência de interesse recursal, pois a sentença determinou a compensação dos valores em dispositivo. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id. 13285928), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13285915), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
TORNO DEFINITIVO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais.
1. DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica objeto da demanda, referente aos descontos realizados no benefício previdenciário da autora. 2. CONDENAR o réu, a pagar a título de danos, indevidamente descontada do benefício previdenciário do autor, em dobro, com juros e correção monetária a partir do desembolso. A cifra deve ser apresentada em cumprimento de sentença, sem com que isto torne a sentença ilíquida, sendo imprescindível que a autora junte os históricos de crédito fornecidos pelo INSS. 3. CONDENAR o réu ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais
, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta. Por fim, invalidado o contrato firmado pelos vícios acima apontados, deve-se haver retorno ao " status quo ante", com a respectiva compensação entre os valores devidos pelo banco na condenação e aqueles depositados na conta da autora – ID 55320121.”

Trata-se de ação
ajuizada por
CARMELIA LISBOA SANTOS
em face d
e

BANCO BMG S.A.
,
visando à declaração de inexistência de relação jurídica referente a descontos realizados em seu benefício previdenciário referente a serviço de cartão de crédito consignável que não contratou, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à condenação por danos morais.

A sentença julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, reconhecendo a inexistência da relação jurídica, condenando o banco réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignadas,
ambas as partes interpuseram recurso inominado
. A autora busca a
majoração do valor fixado a título de danos morais
para o montante de R$6.000,00 (seis mil reais)
, enquanto o réu pleiteia a
reforma da sentença para afastar a condenação
, sustentando, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade da causa, e, no mérito, a regularidade da contratação, inexistência de ato ilícito, descabimento de restituição em dobro, e ausência de dano moral, ou, subsidiariamente, sua minoração.

RECURSO DO BANCO RÉU

D
A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não trata de questão de maior complexidade, sendo relevante consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo.

Ademais, todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, inexistindo qualquer complexidade no caso concreto.

Portanto, entendo pela rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

DO MÉRITO

Inicialmente, observa-se que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega que não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a consumidora conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a parte autora não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado.

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que a autora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente bem como pela declaração de inexigibilidade de débito e restituição dos valores.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
a repetição do indébito em dobro é devida quando há cobrança indevida, salvo engano justificável.
No caso em análise, o banco não comprovou erro escusável, tampouco demonstrou a entrega, desbloqueio ou uso do cartão de crédito pela autora, nem a sua ciência inequívoca quanto à natureza da contratação. Diante da ausência de prova que justifique o desconto realizado, presume-se a má-fé do fornecedor, atraindo a incidência da devolução em dobro. Ademais, trata-se de desconto sobre benefício previdenciário, o que reforça a gravidade da conduta. Assim, correta a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à consumidora que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

RECURSO DA AUTORA

MAJORAÇÃO DO DANO MORAL

Nesse prisma, quanto a tese recursal da parte autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
voto pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, conforme requerido, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso interposto pelo banco réu, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora CARMELIA LISBOA SANTOS e
LHE DOU PROVIMENTO
para

reformar parcialmente a sentença e
majorar o valor de indenização moral para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
conforme requerido, corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)